Tribunal: TJBA
Processo: 8039917-98.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8039917-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

1. O autor ajuizou ação contra entidade associativa que efetuou descontos em seu benefício previdenciário.

2. No caso, mesmo sendo uma associação sem fins lucrativos, realiza cobranças mensais em contrapartida à prestação de serviços, configurando uma relação de consumo.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a aplicação do CDC não depende da natureza jurídica da entidade, mas da caracterização da relação jurídica entre as partes como de consumo.

4. A jurisprudência deste tribunal também reconhece que associações que prestam serviços mediante contraprestação financeira podem ser consideradas fornecedoras, atraindo a competência das varas de relações de consumo. Precedentes.

Declaração de competência do Juízo de Direito da 17.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8039917
-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante, o
Juízo de Direito
da 7.
ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador,
e, como suscitado,
Juízo de Direito da 17
.ª
Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
julgar procedente o conflito de competência
,
nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 2026.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça